Tribunal: TJDFT
Processo: 0008098-38.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008098-38.2015.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RENATA LOPES FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Em que pese o disposto no enunciado da Súmula 563 do STJ, ele não se aplica às relações de natureza não previdenciária estabelecida entre o participante e a entidade, no caso, mútuo feneratício, reconhecendo-se a relação de consumo e aplicando-se o CDC. 2. A contratação de advogado particular não enseja ressarcimento pela parte adversa porquanto inerente ao exercício regular de direito, sendo nula a cláusula que prevê indenização sobre o montante do débito unicamente em favor do fornecedor. 3. Em que pese a natureza ex re da obrigação, a sentença que prevê a incidência de encargos moratórios a partir da última atualização do débito não inova no ordenamento ou viola direito do credor. Não há nulidade na previsão apenas da continuidade da atualização, reconhecendo e limitando-se aos cálculos apresentados pelo próprio credor na petição inicial. 4. Sucumbente a parte em percentual significativo do montante total cobrado em juízo, não há se falar em sucumbência mínima, mantendo-se os padrões fixados na sentença. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o contrato de mútuo celebrado entre as partes não é uma relação de consumo, pois ela é entidade de previdência fechada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, apontando o dever de a recorrida também arcar com o pagamento de honorários contratuais, em observância do princípio da reparação integral; c) artigo 397 do Código Civil, indicando como termo inicial para a incidência da correção monetária e juros de mora a data de inadimplemento de cada prestação, conforme o pactuado no contrato; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, discordando da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à aponta ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e a assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em recente julgado, assim se posicionou o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009